Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a embargante, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido monitório, constituindo, assim, de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pretende a recorrente a reforma da sentença, visando a improcedência total do pleito monitório e o acolhimento dos seus embargos, fundamentando seu pleito recursal na alegação de pagamento da dívida.
2. O juízo compreendeu pela impossibilidade de constatação do pagamento, porque os comprovantes acostados aos autos são inferiores ao valor aposto à cártula.
3. O cheque é título que deve, em regra, observância ao modo de pagamento pactuado. Todavia, a recorrente colaciona comprovantes que não podem indicar, com exatidão, se as transferências realmente versam sobre o pagamento do cheque ou então de outra dívida, culminando, então, no afastamento da alegação de adimplemento.
4. Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar, por meio de provas cabais, o adimplemento da dívida.
5. Apelação conhecida e não provida.